Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-59.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011936-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMILTON DOS SANTOS MACHADO - CPF: 483.297.891-87 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Amilton dos Santos Machado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença: (i) reconheceu a validade da relação contratual relativa ao cartão de crédito consignado com RMC; (ii) declarou abusiva a taxa de juros superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação; (iii) redefiniu os juros para 1,84% ao mês; (iv) determinou a restituição de valores pagos, simples e em dobro, conforme períodos; (v) fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O banco apelante impugna a abusividade reconhecida, a condenação em danos morais e a devolução em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve pactuação válida dos juros remuneratórios no contrato de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados do consumidor; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais diante da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de taxa de juros expressamente indicada no instrumento contratual não invalida a cobrança, diante do uso contínuo e reiterado do cartão, com ciência do consumidor sobre os encargos, conforme evidenciado nas faturas mensais recebidas.

4. O comportamento do autor, ao utilizar o cartão de crédito ao longo dos anos com pleno conhecimento dos encargos aplicados, configura aceitação tácita das condições contratuais, afastando alegação de surpresa, vício de consentimento ou abusividade, nos termos do princípio do venire contra factum proprium.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, especialmente quando não demonstrado desequilíbrio contratual, onerosidade excessiva ou violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.061.530/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de cláusula expressa sobre a taxa de juros no contrato de cartão de crédito consignado não invalida a cobrança quando há uso reiterado e ciência do consumidor quanto aos encargos aplicados.

2. O uso contínuo e consciente do cartão descaracteriza vício de consentimento e configura aceitação tácita das condições contratuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
AMILTON DOS SANTOS MACHADO
.

O magistrado
a quo
, em sentença, ou em decisão agravada (ID.),
decidiu ou
julgou julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para:

“a) DECLARAR a existência da relação contratual entre as partes, decorrente da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem;

b) DECLARAR a abusividade da taxa de juros remuneratórios efetivamente praticada no referido contrato, superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação;

c) REDEFINIR a taxa de juros do contrato para os patamares da taxa média de mercado vigentes à época da contratação, a partir de março de 2019, qual seja, 1,84% ao mês, com o consequente recálculo do saldo devedor e das parcelas contratuais;

d) CONDENAR a requerida ao pagamento da repetição do indébito, conforme se segue:

1. Os valores cobrados anteriormente a março de 2019 encontram-se prescritos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser desconsiderados para fins de restituição;

2. Os valores descontados entre março de 2019 e 29/03/2021 deverão ser devolvidos de forma simples, com correção monetária pela Tabela Prática do TJMT desde a data de cada pagamento indevido e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, ambos até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, com atualização monetária pelo IPCA e juros moratórios com base na diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, conforme a Lei n. 14.905/2024 e a Resolução CMN n. 5.171/2024;

3. Os valores cobrados a partir de 30/03/2021 deverão ser devolvidos em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e do Tema 929 do STJ (EAREsp 676.608/RS), com os mesmos critérios de atualização monetária e juros acima indicados;

e) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde o primeiro desconto abusivo ocorrido após 30/03/2021, ambos até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, com correção pelo IPCA e juros legais calculados com base na diferença entre a SELIC e o IPCA, conforme já fundamentado.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

O recorrente em suas razões (ID.

317800892) alega a inexistência de tabelamento de juros para contratos bancários e a ausência de abusividade nas taxas praticadas. Argumenta que a Tabela de Taxa Média publicada pelo Banco Central tem conteúdo meramente informativo. Invoca a Súmula 596 do STF e a Súmula 530 do STJ para defender a liberdade de pactuação da taxa de juros.

Quanto à restituição em dobro, alega que os valores a serem devolvidos decorrem de expressa previsão contratual, de cláusulas que foram posteriormente consideradas abusivas, o que afastaria eventual entendimento de conduta contrária à boa-fé objetiva.

No tocante aos danos morais, argumenta que a situação em debate não passa de mero dissabor, incapaz de gerar abalo à personalidade. Subsidiariamente, questiona o valor da indenização, considerando-o desproporcional. Por fim, impugna o termo inicial para a correção monetária e juros de mora, defendendo que devem fluir a partir do arbitrado, conforme Súmula 362 do STJ.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, a reforma quanto à decisão de restituição de valores e, em caso de manutenção, que se determine a compensação dos valores já recebidos pela parte recorrida.

Contrarrazões sob ID. 317800903.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Santander Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Amilton dos Santos Machado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de indébito e indenização por danos morais.

Os pontos controvertidos no recurso são: (i) a alegada abusividade da taxa de juros praticada no contrato de cartão de crédito consignado com RMC, que foi limitada pelo juízo a quo à taxa média de mercado de 1,84% ao mês; (ii) a determinação de restituição em dobro dos valores cobrados a partir de 30/03/2021; e (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, que o apelante considera indevida ou, subsidiariamente, excessiva.

O contrato firmado entre as partes apresenta o campo "taxa de juros" preenchido com o valor de "0,00", demonstrando ausência de pactuação expressa inicial quanto aos encargos remuneratórios.

Dessa forma (ID. 317800883):

Não obstante o contrato celebrado em julho de 2016, conforme relatado na exordial e devidamente anexado, não trazer expressamente a indicação da taxa de juros no instrumento contratual, é certo que o requerente, ao longo dos anos, utilizou de forma contínua e regular o cartão de crédito objeto da presente demanda, demonstrando ciência e anuência tácita com as condições aplicadas pela instituição financeira.

Ressalte-se que as faturas mensais encaminhadas ao requerente sempre apresentaram, de forma clara e destacada, o percentual da taxa de juros incidente sobre o crédito rotativo e parcelado, em conformidade com a média das taxas divulgadas pelo Banco Central do Brasil. À época da fatura, em janeiro de 2022, a referida taxa era de 13,27% ao mês, portanto inferior àquela efetivamente cobrada do demandante.

Dessa forma:

Portanto, ainda que o contrato originário não tenha discriminado expressamente o percentual de juros, a conduta reiterada do requerente ao utilizar o cartão e realizar pagamentos parciais, ciente dos encargos aplicados, os quais estavam devidamente informados nas faturas, configura aceitação tácita das condições pactuadas, afastando qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento quanto à cobrança dos juros contratados.

Ademais, as próprias faturas acostadas aos autos evidenciam que o cartão de crédito foi amplamente utilizado no comércio local, bem como para a realização de saques, revelando não apenas o pleno conhecimento sobre a natureza do produto, mas também a sua efetiva utilização ao longo de um extenso período de tempo.

Diante desse contexto, não é razoável, nem juridicamente admissível, que o requerente, após anos de utilização contínua e pagamentos reiterados das faturas com os encargos destacados, venha agora alegar desconhecimento acerca da incidência de juros ou pretender refutá-los. Tal conduta configura evidente hipótese de
venire contra factum proprium
, uma vez que o requerente agiu de forma compatível com a aceitação dos encargos pactuados durante anos, não podendo agora, pretender se beneficiar de sua própria conduta pretérita.

Este sodalício já se manifestou de igual maneira:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO . USO REITERADO DO CARTÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com limitação de juros e devolução de valores. O apelante alegou ausência de contrato assinado, vício de consentimento e falta de informação adequada, enquanto o banco comprovou o uso reiterado do cartão por meio de faturas, saques e TEDs . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou julgamento extra petita; (ii) estabelecer se o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é abusivo ou nulo, diante da alegada falta de informação e da ausência do instrumento contratual formal. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença atende ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 11 e 489 do CPC, pois contém fundamentação suficiente, ainda que sucinta, rejeitando-se a preliminar de nulidade . 4. A ausência do instrumento contratual não impede o reconhecimento da validade do negócio quando há robusta prova documental do uso reiterado do cartão pelo consumidor. 5. O uso contínuo do cartão por vários anos, mediante saques, compras parceladas e transferências, demonstra ciência inequívoca do contrato, afastando alegação de vício de consentimento . 6. Incide o princípio do venire contra factum proprium, que veda comportamento contraditório do consumidor que se beneficiou do crédito por longo período e posteriormente questiona a validade do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A fundamentação sucinta que permite compreender a ratio decidendi afasta nulidade da sentença”. 2 . “O uso reiterado do cartão de crédito consignado pelo consumidor caracteriza ciência inequívoca da contratação e afasta alegação de vício de consentimento”. 3. “A inexistência do contrato assinado não invalida a relação jurídica quando há provas documentais robustas da execução do negócio”. 4 . “O princípio do venire contra factum proprium impede a anulação de contrato usufruído por longo período”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, § 11, 98, § 3º, 489 e 99, § 2º . Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1013567-30.2023.8 .11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j . 18/02/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001271-62.2023.8 .11.0091, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j . 31/07/2025; STJ, REsp n. 95539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j . 14/10/1996; STJ, AgInt no AREsp n. 2.552.936/RS, Rel . Min. Marco Buzzi, j. 14/04/2025; STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59 .570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16/05/2019.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043287320258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2025)

Ademais, ainda, que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios prevista no art. 591 do Código Civil ou no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura), conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo admitida sua revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando configurada a relação de consumo e demonstrada, de forma inequívoca, a abusividade das taxas aplicadas, o que, no presente caso, não restou comprovado.

Dessa forma:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Diante do exposto, resta evidente que não há qualquer abusividade nas taxas de juros aplicadas ao contrato em questão. O requerente utilizou o cartão de crédito de forma livre, consciente e reiterada ao longo de vários anos, com pleno conhecimento das condições pactuadas, inclusive quanto aos encargos financeiros devidamente informados nas faturas mensais.

A taxa de juros aplicada encontra respaldo na jurisprudência dominante, não sendo, por si só, indicativa de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. Ausente qualquer demonstração concreta de abusividade, não se justifica a pretensão revisionista, devendo ser preservada a higidez do contrato celebrado entre as partes.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025